Tribunal: TJDFT
Processo: 0723812-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CURATELA. SALDO. NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA. ILEGITIMIDADE. PRECLUSÃO. CONTAS. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. REJEIÇÃO PARCIAL.
1. A legislação de regência não prevê a intimação pessoal do réu para cumprir a decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exibir contas, de modo que suficiente a realizada em nome do advogado. Precedentes.
2. A fundamentação per relationem é perfeitamente legítima e compatível com a obrigação de motivação dos atos judiciais.
Incabível a reapreciação da alegação de ilegitimidade se já debatida pelo colegiado e, portanto, acobertada pela preclusão.
3. O réu não pode impugnar as contas apresentadas pelo autor após a sua omissão. Inteligência do art. 550, § 5o, in fine, do CPC.
4. Para a amortização do saldo, faz-se imprescindível a comprovação da assunção de gastos em favor da curatela.
5.Impõe-se a rejeição parcial das contas com a obrigação de ressarcimento, se reconhecido saldo a favor da curatelada, não comprovado pelo curador.
6. Negou-se provimento ao recurso.